Tribunal: TJES
Processo: 5001036-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001036-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDISON VANDER GAIGHER
AGRAVADO: ANA PAULA PERES DE SOUZA BUBACK e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Edison Vander Gaigher
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais (evento 1031072), sustenta o agravante, em síntese, ser pessoa simples que retira seu sustento do seu trabalho como comerciante de coco e produtor rural, e, se observada a sua condição econômica, verificar-se-á que obrigá-lo a arcar com os custos processuais resultará em sacrifício pessoal e de sua família, já que é único provedor do sustento quanto à alimentação, saúde e educação. Outrossim, alega que com o advento da pandemia de Coronavírus (COVID-19) teve que reduzir drasticamente a produção e a venda de coco, o que prejudicou o sustento de sua família.

Inicialmente, em despacho (evento 1058964), verifiquei que não fora formulado pelo recorrente pedido de efeito suspensivo ao agravo, razão pela qual recepcionei o recurso apenas no efeito devolutivo e intimei os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões.

Em que pese devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O

Como brevemente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Edison Vander Gaigher
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais (evento 1031072), sustenta o agravante, em síntese, ser pessoa simples que retira seu sustento do seu trabalho como comerciante de coco e produtor rural, e, se observada a sua condição econômica, verificar-se-á que obrigá-lo a arcar com os custos processuais resultará em sacrifício pessoal e de sua família, já que é único provedor do sustento quanto à alimentação, saúde e educação. Outrossim, alega que com o advento da pandemia de Coronavírus (COVID-19) teve que reduzir drasticamente a produção e a venda de coco, o que prejudicou o sustento de sua família.

Inicialmente, em despacho (evento 1058964), verifiquei que não fora formulado pelo recorrente pedido de efeito suspensivo ao agravo, razão pela qual recepcionei o recurso apenas no efeito devolutivo e intimei os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões.

Em que pese devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

Antes avançar ao mérito deste agravo de instrumento, registro ter tomado conhecimento, por meio das informações prestadas pelo juízo de primeiro grau (evento 1397536), da prolação de sentença, determinando o cancelamento da distribuição da demanda originária e, via reflexa, declarando extinto o feito sem resolução de mérito, ante a ausência de notícias quanto a este agravo de instrumento, cujo efeito suspensivo não lhe fora atribuído.

De todo modo,
considero não restar prejudicado o recurso de que ora cuida
, na medida em que seu eventual provimento, por este Órgão Julgador, resultaria, em tese, na possibilidade de se restabelecer o trâmite da demanda originária, por ter sido interposto recurso dentro do prazo legal, com a superveniência de sentença antes deste Órgão Colegiado pronunciar-se definitivamente sobre a matéria.

Pois bem. Resume-se então a pretensão do agravante à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo juízo de base por meio da decisão hostilizada.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente àqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que – via de regra – “
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa.

No caso em apreço, a alegada miserabilidade é posta em xeque quando se leva em conta os documentos acostados pelo próprio autor, onde é possível constatar que o Sr. Edison: (i) é empresário e comodatário de uma fazenda em Sooretama – Espírito Santo; (ii) adquiriu o veículo tipo caminhonete, marca Chevrolet, modelo S10 LTZ, no valor de R$ 125.379,00 (cento e vinte e cinco mil, trezentos e setenta e nova reais) à vista (evento 1031416 fl. 3); (iii) é proprietário de um imóvel residencial avaliado em cerca de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos de reais) (evento 1031419 fl. 6); (iv) possui créditos rurais junto a uma instituição financeira que, somados, se aproximam da monta de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), o que indica uma boa linha de crédito junto aos bancos, os quais comumente possuem análises de créditos rigorosas (evento 1031428).

Forçoso concluir, portanto, que dos autos afloram fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. Com efeito, entendo que as condições patrimoniais do requerente, conforme delineadas, indicam que este possui condições financeiras de arcar com as custas do processo e honorários de advogado sem o prejuízo de seu sustento e de sua família. Nesse contexto, entendo por bem indeferir o beneplácito pretendido.

Do exposto, sem maiores delongas,
conheço do agravo de instrumento
e
lhe nego provimento
, a fim de manter incólume a decisão hostilizada.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

CONTEXTO FÁTICO.
CONDIÇÕES PATRIMONIAIS FAVORÁVEIS. INDEFERIMENTO DA BENESSE.

RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

1)

O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que – via de regra – “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009).

2
)
Hipótese em que, do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar que as condições patrimoniais do requerente indicam que esse possui condições financeiras de arcar com as custas do processo e honorários de advogado sem prejuízo do seus sustento e de sua família.

5
)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.